Tribunal: TJES
Processo: 5002690-20.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2021-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002690-20.2020.8.08.0000

EMGTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMGDA: MINERAÇÃO AMERICANA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA. - ME

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I-
À luz do § 1º do art. 5º da Lei nº 7.347/85, a partir do momento em que o Ministério Público já figura como parte da relação processual, não há razão para a colheita do seu parecer na condição de
custos iuris
.

II-
Nos termos do princípio da unidade, o Ministério Público é uno enquanto instituição, razão pela qual, uma vez figurando como parte do processo, é dispensada a sua presença como fiscal da ordem jurídica.

III-
A partir de uma leitura sistemática do ordenamento jurídico, o art. 279 do CPC/2015 não deve ser interpretado de forma isolada, sobretudo quando o § 1º do art. 5º da Lei nº 7.347/85 somente exige a atuação do Ministério Público quando este não estiver intervindo no processo como parte.

IV-
Levando-se em consideração que o Ministério Público já atuara como parte na Ação Civil Pública, não há nulidade do julgamento por ausência de sua manifestação na condição de
custos iuris
.

V-
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.
5002690-20.2020.8.08.0000
,

nos quais figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso mas, no mérito, negar-lhe

provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória/ES,

de de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002690-20.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MINERACAO AMERICANA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA - ME e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO:-

Voto no mesmo sentido.

*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002690-20.2020.8.08.0000

EMGTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMGDA: MINERAÇÃO AMERICANA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA. - ME

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, o qual defende a existência de vício no v. acórdão que desprovera seu Agravo de Instrumento (ID nº 1218787).

Em suas razões recursais, o Embargante sustenta a existência de omissão no julgado, porque a intimação da Procuradoria de Justiça era indispensável à validade do v. acórdão, já que se mostra obrigatória a intervenção do Ministério Público nos processos em que há, dentre outras hipóteses, interesse público ou social, segundo preceitua o artigo 178, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pois bem. De uma leitura detida dos aclaratórios do Órgão Ministerial, observa-se que a pretensão recursal está embasada num possível “error in procedendo”, o qual, segundo a mais abalizada doutrina, traduziria a denominada “omissão interna”, cuja ocorrência ensejaria a interposição do recurso de Embargos de Declaração.

A partir dessa premissa de raciocínio, impõe-se a análise das questões veiculadas pelo Ministério Público Estadual.

Apenas para rememorar, extrai-se dos autos que o Ministério Público Estadual, no ano de 2011, ajuizara
“ação civil pública por dano ambiental”
em face dos Embargados, imputando à
Mineração Americana Comércio e Exportação Ltda.
e às pessoas físicas
Jesus Roque Lubiana
e
Helder Nico
a prática de atividade minerária sem qualquer preocupação em evitar os danos dela decorrentes na zona rural de Água Doce do Norte.

Inconformado com a r. decisão de primeira instância que indeferira seu requerimento de declinação da competência para a Justiça Federal, o Ministério Público Estadual interpusera o Agravo de Instrumento originário, o qual fora desprovido, à unanimidade, por esta Egrégia Quarta Câmara Cível.

Segundo a linha de raciocínio trilhada pelo Recorrente, além de atuar como parte, o Ministério Público também estaria credenciado a se manifestar nos autos na condição de “custos iuris”, ou seja, como fiscal da ordem jurídica.

A despeito da combatividade do Recorrente, a partir do momento em que o
Parquet
figura como autor da
ação civil pública
, sua atuação como fiscal da ordem jurídica não é obrigatória. Aliás, o próprio § 1º do art. 5º da Lei nº 7.347/85 ratifica tal raciocínio, quando enuncia expressamente que:

“Art. 5º. [...]

§ 1º.

O Ministério Público, se não intervier no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei.
”

Numa interpretação a “contrario sensu” do referido dispositivo legal da Lei de Ação Civil Pública, percebe-se claramente que a atuação do Órgão Ministerial somente será obrigatória
se
–
e somente se
– não intervier no processo como parte.

Isso significa dizer que, uma vez figurando no processo como parte, não se revela obrigatória a intervenção do Ministério Público como “custos iuris”, como ora defende o Embargante.

Decerto, ao defender os interesses da coletividade por meio da
ação civil pública
, o Ministério Público já estará atuando na custódia da ordem jurídica, motivo pelo qual não se justifica sua intervenção como “custos iuris”.

Além disso,
"nos termos do princípio da unidade, o Ministério Público é uno enquanto instituição, razão pela qual, uma vez figurando como parte do processo, é dispensada a sua presença como fiscal da lei"

(AgInt no AREsp 897.049/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018).

Embora alguns julgados enunciem que ao ofertar parecer em segundo grau o Ministério Público não atuaria na condição de
parte
– mas sim como “imparcial
custos iuris”
–
, é difícil conceber que a instituição possa figurar simultaneamente, numa mesma relação processual, ora como sujeito parcial e ora como sujeito imparcial, sobretudo quando a condição de parecerista exige uma isenção de ânimo de difícil alcance por aquele que já ostenta a condição de parte.

Nessa ordem de considerações, a partir do momento em que o Ministério Público já figura como parte da relação processual, certamente não há razão para a colheita do seu parecer na condição de “custos iuris”, motivo pelo qual, muito respeitosamente, não procede a alegação do Órgão de Execução Ministerial atuante em segundo grau de que os autos deveriam ter sido encaminhados com vista para a elaboração de parecer.

Além disso, o Embargante vislumbra ofensa ao art. 279 do CPC, segundo o qual seria nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir.

A partir de uma leitura sistemática do ordenamento jurídico, o art. 279 do CPC não deve ser interpretado de forma isolada, sobretudo quando o § 1º do art. 5º da Lei nº 7.347/85 somente exige a atuação do Ministério Público quando este não estiver intervindo no processo como parte.

Nessa ordem de considerações, à luz do § 1º do art. 5º da Lei nº 7.347/85 não há nulidade alguma a ser proclamada, conforme vem decidindo o Colendo STJ:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ALEGADA OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. MINISTÉRIO PÚBLICO COMO AUTOR E COMO RECORRENTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO PARQUET COMO CUSTOS LEGIS. UNIDADE DA INSTITUIÇÃO. ART. 5º, I, E § 1º, DA LEI 7.347/85. PRECEDENTES DO STJ. [...]
A intervenção do Ministério Público, como custos legis, revela-se desnecessária, quando atua ele como parte, na ação civil pública, em decorrência do disposto no art. 5º, I, e § 1º, da Lei 7.347/85. Com efeito, ‘o STJ consolidou o entendimento de que não há falar em nulidade do julgamento por ausência de manifestação do Ministério Público como custos legis, tendo em vista que atuou como parte na Ação Civil Pública’
[...].” (AgInt no AREsp 155.681/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 18/05/2021).

Ante o exposto,
conheço do recurso mas, no mérito, nego-lhe provimento.

É como voto.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002690-20.2020.8.08.0000

EMGTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMGDA: MINERAÇÃO AMERICANA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO LTDA. - ME

RELATOR: DESº JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I-
À luz do § 1º do art. 5º da Lei nº 7.347/85, a partir do momento em que o Ministério Público já figura como parte da relação processual, não há razão para a colheita do seu parecer na condição de
custos iuris
.

II-
Nos termos do princípio da unidade, o Ministério Público é uno enquanto instituição, razão pela qual, uma vez figurando como parte do processo, é dispensada a sua presença como fiscal da ordem jurídica.

III-
A partir de uma leitura sistemática do ordenamento jurídico, o art. 279 do CPC/2015 não deve ser interpretado de forma isolada, sobretudo quando o § 1º do art. 5º da Lei nº 7.347/85 somente exige a atuação do Ministério Público quando este não estiver intervindo no processo como parte.

IV-
Levando-se em consideração que o Ministério Público já atuara como parte na Ação Civil Pública, não há nulidade do julgamento por ausência de sua manifestação na condição de
custos iuris
.

V-
Recurso desprovido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento n.
5002690-20.2020.8.08.0000
,

nos quais figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer do recurso mas, no mérito, negar-lhe

provimento, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 05 de Julho

de 2021.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.